Tribunal: CARF
Processo: 13855.902729/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.902729/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.972 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
COLIFRAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.902729/2012-55
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.902729/2012-55

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 42841.35622.181111.1.3.04-2352, em 18.11.2011, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2089, no valor de R$32.849,23 recolhido em 29.11,2010 referente ao 4o
trimestre do ano-calendário de 2010, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 07-10:
A análise do direito creditório está limitada ao "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, no valor de 32.849,23
Valor do crédito original reconhecido: 1.579,11
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. [...]
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada.[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 74
da Lei 9.430, de 1996. Art. 36 da IN RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-114.415, de 20.02.2020, e-fls. 90-95:
Os membros desta Turma acordam, por maioria de votos, nos termos do
Relatório e Voto anexos, julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente,
mantendo o Despacho Decisório.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.05.2020, e-fl. 101, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.06.2020, e-fls. 103 e 107-128, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - PRELIMINARMENTE
Visto que o ACÓRDÃO que julgou o recurso, COM UM VOTO
DIVERGENTE
NÃO
INCLUSO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO,
TAMPOUCO NA INTIMAÇÃO, mantém a mesma posição, o presente RECURSO
ESPECIAL, por questão de pré questionamento explícito reitera todos os dispositivos
constitucionais e legais desrespeitados pelo órgão julgador, para efeitos de futura
discussão judicial acerca das matérias levantadas em mérito desde a fase de
impugnação.
II.a) DO DESRESPEITO AOS PRAZOS LEGAIS E A FALTA DE JUNTADA
DOS VOTOS PROFERIDOS, PRINCIPALMENTE DO VOTO DIVERGENTE DO
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL LAERCIO ALVES DA
COSTA.
A recorrente ao receber a INTIMAÇÃO 3029/2020 ESTRANHOU, POIS OS
PRAZOS, NAQUELA OPORTUNIDADE, ESTAVAM SUSPENSOS NA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL ATÉ O DIA 29/05/2020 E ANEXO A INTIMAÇÃO VEIO
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.902729/2012-55

A GUIA PARA RECOLHIMENTO, ,SE FOSSE A OPÇÃO DO RECORRENTE,
ATÉ O DIA 29/05/2020, OU SEJA, DEMONSTRANDO SER A DATA LIMITE
PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO, NEM SEQUER RESPEITANDO OS 30
(TRINTA) DIAS LEGAIS PARA APRESENTAÇÃO DO RECURSO.
Dessa forma protocolou PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS
PRAZOS E TAMBÉM REQUEREU A JUNTADA DO VOTO DIVERGENTE DO
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL [...], QUE NÃO SE
ENCONTRA INSERIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM COMENTO,
TRATANDO-SE DE VÍCIO INSÁNAVEL, FERINDO DE MORTE VÁRIOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS QUE AQUI NO
MOMENTO DESNECESSÁRIO SE FAZ TECER MAIORES COMENTÁRIOS,
DEIXANDO PARA, SE NECESSÁRIO, NO MOMENTO JUDICIAL ADEQUADO
SE TRAZER DETALHAMENTOS.
COMENTÁRIOS, DEIXANDO PARA, SE NECESSÁRIO, NO MOMENTO
JUDICIAL ADEQUADO SE TRAZER DETALHAMENTOS.
OBSERVANDO—SE QUE ATÉ A PRESENTE DATA A RECORRENTE
NÃO RECEBEU NENHUMA RESPOSTA QUANTO AO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTOS.
II.b) DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Apesar do ACÓRDÃO PROFERIDO PELA MAIORIA, COM VOTO
DIVERGENTE, TRAZER EM SEU ITEM 10(DEZ). DA FOLHA 03(TRÊS) DO
ACÓRDÃO QUE: [...].
Ora, querer justificar um lapso temporal de quase 07(sete) anos pelo volume de
serviços, é PROVA E CONFISSÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE
DESMERECE MAIORES COMENTÁRIOS, FRENTE A CREDIBILIDADE DA
INSTITUIÇÃO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. [...]
No presente caso A ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO APÓS O PROTOCOLO
DO
RECURSO
OCORREU
EM
10/04/2013
-
DESPACHO
DE
ENCAMINHAMENTO - FOLHAS 36, PROCESSO ADMINISTRATIVO E
SOMENTE EM 17/02/2020, HOUVE OUTRA MOVIMENTAÇÃO, OU SEJA,
ATRAVÉS DE NOVO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO, FOLHAS 55, DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DESSA FORMA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE É CLARA E
PATENTE, POIS O PROCESSO FICOU PARALISADO, SEM MOVIMENTAÇÃO
POR QUASE 07(SETE) ANOS. DEVENDO SER ARQUIVADO O QUE DE
IMEDIATO
JÁ
SE
REQUER.
AUSENTE
QUALQUER
CAUSA
DE
INTERRUPÇÃO PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. [...]
Conservada para a contagem do prazo prescricional incidente sobre a o "jus
puniendi" administrativo Federal, dessa forma a redação é-clara não havendo
necessidade de maiores divagações.
Uma vez sobrestado o Curso de procedimento administrativo por mais de três
anos, ou seja, aquele que estiver sem um mísero despacho sequer operar-se-á a
prescrição extintiva intercorrente. É O QUE OCORRE NO PRESENTE CASO.
Ademais, destaque-se que se houver dolo ou mesmo negligência do servidor
público responsável pelo trâmite processual, este estará sujeito às sanções previstas na
Lei n° 8.112/90.
Ainda mais, HÁ OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A
MATÉRIA - FISCALIZAÇÃO E PROCEDIMENTO TRIBUTÁRIO - no tópico em
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.902729/2012-55

epígrafe, que abreviam ainda mais A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELA
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA, ou seja, não apreciação do recurso ao auto de
infração, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 24, DA LEI 11.457/2007, O PRAZO
LEGAL PARA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE É DE 360
DIAS. Esclarecendo tal lei reestruturou a Secretaria da Fazenda-, quando da
unificação do INSS e Previdência Social, no âmbito da Receita Federal do Brasil. [...]
O entendimento dos Tribunais Superiores é aplicar a lei ao caso concreto, em
busca da segurança jurídica, que apesar da LEI N° 9873/1999, até o ano de 2007 era
totalmente desrespeitada por falta de dispositivo legal, que a propósito agora existe.
Reduzindo o prazo prescricional para 360 (trezentos e sessenta) dias.
Ratifica-se que o artigo 24, da Lei 11.457/2007, fixa o prazo de 360 DIAS, para
a ocorrência da prescrição intercorrente ESTÁ PREVISTO EM LEI, POR SUA VEZ
O CAPUT, DO ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DETERMINA O
CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, não podemos aceitar que o
descumprimento seja ACEITO EM PAÍS QUE SE DIZ E QUER SER
CONSIDERADO UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.
Ora, o que os ensinamentos jurídicos, a doutrina e os julgados determinam é
que, no caso em epígrafe, OCORREU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, POIS
CASO CONTRÁRIO A LEI PASSARÁ A SER LETRA MORTA EM NADA
SIGNIFICANDO AO ESTADO, ATRAVÉS DE SEUS AGENTES QUE
CONTINUARÃO A DESCUMPRIR A DETERMINAÇÃO LEGAL.
Em síntese A PRÓPRIA RECEITA FEDERAL DEVERIA EXERCER O
PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA RECHAÇANDO DE OFÍCIO OS ATOS
EIVADOS DE VÍCIO SEM NECESSIDADE DE LONGOS E DESGASTANTES
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. [...]
A questão da prescrição foi a teoria adotada pelo CC, que no artigo 189
consigna expressamente que:
"Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela
prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206".
Assim sendo, a prescrição tem por finalidade extinguir o direito de exigir
determinada pretensão, em virtude do decurso do prazo fixado em lei. Que trata
exatamente do caso em epígrafe, POIS O DECURSO DE PRAZO PELO ESTADO
(JULGAMENTO OBRIGATÓRIO EM 360 DIAS) PRATICADO EM RAZÃO DE
LEI (ARTIGO 24, DA LEI 11457/2007). [...]
Desse modo, o instituto da prescrição é calcado com a finalidade de
apaziguamento social e estabilidade de relações jurídicas em razão do decurso de
tempo, evitando-se a insegurança jurídica.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE é a prescrição que se verifica no curso de
um processo em andamento, decorrente da inércia do seu titular na promoção do
regular andamento do feito. [...]
A redação do CPC permite o reconhecimento de ofício da prescrição, sem
quaisquer ressalvas. Sendo possível o reconhecimento de prescrição do processo
administrativo, da mesma forma, entende possível ao Agente Público Julgador
reconhecer de ofício, sem provocação do interessado, a prescrição intercorrente. Desse
modo, nos processos em que há inércia do titular do direito, ficando o feito parado
dependendo de providências por período equivalente ao prazo prescricional, no caso
em tela por mais de 360 dias.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.902729/2012-55

NO PRESENTE CASO PLEITEIA-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NOS TERMOS DOS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS E COLACIONADOS.
Em síntese, não restam dúvidas que o legislador ordinário instituiu a prescrição
intercorrente para o processo administrativo, impedindo que" a Fazenda Pública
mantenha-se inerte diante do processo, sob pena de arquivamento definitivo deste, e
consequentemente do seu direito de cobrança.
O legislador assim dispôs para garantir a segurança jurídica e ainda para
garantir a efetividade do processo, devendo o Fisco, que possui meios suficientes,
impulsionar o processo para que este não fique eternamente tramitando sem qualquer
movimentação.
No âmbito do processo administrativo, trata-se desde o início do procedimento
fiscal que o princípio da segurança jurídica é o marco para a existência da prescrição.
Sendo assim, deve ser aplicada em toda e qualquer relação jurídica processual
existente, não somente no âmbito das relações que tramitam no Judiciário, mas
também aquelas que repercutem na seara administrativa.
Assim, quando o contribuinte apresenta seu recurso administrativo, ao Fisco
deve ser imputado um prazo para proferir sua decisão levando a mesma ao
conhecimento do contribuinte. [...]
Cumpre ressaltar, o disposto na LEI 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal [...].
Esta mesma lei invoca em vários dos seus artigos, que tanto o administrado
como o administrador têm prazos para o cumprimento de suas obrigações, como por
exemplo, o administrado possui o prazo para a interposição de recurso administrativo,
salvo lei em contrário, conforme dispõe o artigo 59, e o administrador, conforme o
artigo 62, quando interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá
intimar os demais interessados para que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem
alegações.
Ora, não cumprido estes prazos, no âmbito do processo administrativo, deve ser
aplicada a prescrição intercorrente, para que não perdure por muitos anos um ato
administrativo que deveria ser realizado no prazo e na forma prevista em lei. [...]
A Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, também
intitulada de Carta Cidadã, concretizou o Estado Democrático de Direito, garantindo
que essa Justiça se efetive também por meio da aplicação dos institutos da prescrição,
da decadência e da preclusão.
É nesse contexto que a prescrição tem o condão de refletir diretamente no
princípio da segurança jurídica, como um direito individual do cidadão em ver
garantida uma determinada situação jurídica, por ter passado um certo lapso temporal.
Sem esse limite temporal para o exercício de um direito a sociedade entraria em
eterno confronto e, no campo tributário, o cidadão estaria indefinidamente a mercê do
Estado. [...]
Assim compreendido os dispositivos legais citados, não há dúvida de que A
IMPOSSÍVEL NÃO DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, (o
que não acreditamos), viola o direito adquirido do RECORRENTE, NA FORMA DO
INCISO XXXVI DO ART. 5° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, pois o
entendimento cristalizado no direito administrativo brasileiro. Portanto pelas datas
informadas:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.902729/2012-55

- A ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO APÓS O PROTOCOLO DO RECURSO
OCORREU EM 10/04/2013
- DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO - FOLHAS 36, DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
-
SOMENTE
EM
17/02/2020,
HOUVE
OUTRA
MOVIMENTAÇÃO, OU SEJA, ATRAVÉS DE NOVO DESPACHO DE
ENCAMINHAMENTO, FOLHAS 55 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO; e
- JULGAMENTO OCORRIDO EM 20/02/2020
Portanto, o RECORRENTE adquiriu definitivamente o direito de não mais ser
acionado pelas infrações que ora lhe são imputadas." [...]
Enfim, por todo o exposto REITERA-SE O REQUERIMENTO DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PATENTE NO PRESENTE CASO E O
ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, pois um Estado para ser
considerado DEMOCRÁTICO DE DIREITO tem o poder de impor condutas e punir
seus administrados pelo descumprimento das normas positivadas, PORÉM ESSE
MESMO ESTADO, PARA SER CONSIDERADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
TEM QUE, IGUALMENTE A SEUS CIDADÃOS, TAMBÉM SE SUBMETER ÀS
NORMAS POSITIVADAS, NÃO PODE ESTAR ACIMA DAS LEIS.
II.c) DO CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
Antes de tudo cabe -aqui observar que para apresentação da defesa e suas
preliminares, foi interposto pedidos de esclarecimentos e juntada dos votos,
principalmente do voto divergente proferido pelo AUDITOR DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, [...], QUE ATÉ O MOMENTO NÃO FOI RESPONDIDO E
ESCLARECIDO, não se sabendo o resultado até a presente data, O QUE DIFICULTA
E CERCEIA O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DO
RECORRENTE.
Não podemos acreditar e não acreditamos que a omissão do voto possa ter
ocorrido de forma premeditada a fim de dificultar a defesa e, em tese solucionar o
problema da inércia dos responsáveis pela condução do processo que ficou paralisado
por quase 07(sete) anos.
II.c.a) DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM OS PRINCIPAIS
DOCUMENTOS
Com todo respeito, O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISPONIBILIZADO
ELETRONICAMENTE NÃO TRÁS AS PEÇAS PRINCIPAIS DE UM PROCESSO
QUE SE QUEIRA TER COMO LEGAL, pois não se encontra inserido nenhuma das
manifestações da ora Recorrente em nenhuma de suas folhas, conforme pode se
observar.
Ora, bastando citar que: SE TEVE UM JULGAMENTO E UM ACÓRDÃO,
COM VOTO DIVERGENTE, HOUVE UM RECURSO APRESENTADO, E ONDE
ESTÃO TAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO? PORQUE RAZÃO SE OCULTA
TAIS DOCUMENTOS?
O DEVIDO PROCESSO LEGAI E A SEGURANÇA JURÍDICA SÃO
INVIOLÁVEIS, assim a omissão frente AOS DISPOSITIVOS LEGAIS DA LEI
9784/1999, EM SEUS ARTIGOS 37 E 39 DENTRE OUTROS, fere a Constituição
Federal, em seu artigo 5o , Incisos XXXV, LIV e LV, [...].
Ressalte-se, ainda, que as garantias do contraditório e. ampla defesa visam
assegurar o efetivo cumprimento do devido processo legal, entendido não apenas
como a possibilidade de .utilização da via processual para o pleito ou defesa de
direitos, mas, em uma compreensão mais ampla, como forma de se permitir, no
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.902729/2012-55

processo, e por intermédio do processo, possibilitar ao litigante a demonstração dos
fatos nos quais se fundamentam seus direitos. A utilização do processo sem a garantia
absoluta do direito ao contraditório reduz a ferramenta processual a uma garantia
meramente formal, sem quaisquer desdobramentos de cunho material. [...]
Enfim, no presente caso comprovadamente pelas preliminares o direito do
recorrente aos PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA
LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA, DENTRE OUTROS NÃO
FORAM RESPEITADOS, em razão da ausência de peças essenciais. Eivando de
vício, que leva a NULIDADE DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
SEU CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO, O QUE DESDE JÁ SE REQUER.
III - NO MÉRITO
Apenas por questão de praxe, apresentaremos questões de mérito, pois
ACREDITAMOS E TEMOS A CONVICÇÃO DE QUE NA BUSCA PELA
JUSTIÇA AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS EM PRELIMINARES SÃO
SUFICIENTES PARA O ARQUIVAMENTO DO PRESENTE PROCESSO
ADMINISTRATIVO,
PRINCIPALMENTE
PELA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
Não obstante os argumentos apresentados pelo Recorrente, o Acórdão não
observou detidamente os DOCUMENTOS APRESENTADOS ÀS FOLHAS 12-26,
QUE DE PRONTO ESCLARECEM AS DIVERGÊNCIAS SUSCITADAS, POIS
HOUVE RECOLHIMENTO A MAIOR.
A empresa recorrente, no período questionado, estava tributando os impostos
com alíquota diferente a maior no IRPJ e a menor no CSLL (no trimestre 04/2010).
Assim o PERDCOMP foi elaborado para compensar o valor recolhido a maior
regularizando assim o pagamento efetuado a menor. Tudo devidamente comprovado
nos documentos juntados que não foram devidamente analisados.
Diante do anteriormente exposto, REQUER SEJA DECLARADA A
NULIDADE DO ACÓRDÃO 12-114.415 – 3a URNA DA DRJ/RJO, POR NÃO TER
ENFRENTADO E APRECIADO ALEGAÇÕES EFETUADAS, CONFORME
DEMONSTRADO, PRINCIPALMENTE POR NÃO TER ENFRENTADO OS
ARGUMENTOS E DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA DEFESA.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DOS REQUERIMENTOS/PEDIDOS
Em face do exposto, espera seja provido o presente recurso especial para o
efeito de, reformada a decisão recorrida, ser julgada procedente, nos termos dos
pedidos contidos.
Em síntese:
DIANTE DO EXPOSTO, REQUER seja julgada procedente o presente recurso,
para reconhecer a prescrição intercorrente e as outras preliminares apresentadas, bem
como no mérito declarados nulos – ou declarada a anulação - do respectivo processo
administrativo e por conseqüência do auto de infração, por:
a) - inércia da Receita Federal, que descumpriu determinação que impõe a
obrigatoriedade de julgamento em prazo não superior a 360 (trezentos e sessenta) dias
(art. 24, da Lei n' 112.457/2007) levando à prescrição intercorrente;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.902729/2012-55

b) Descumprimento da Lei Federal n° 9.873/1999, que prevê prazo de 03(três)
anos para a prescrição intercorrente;
c) Descumprimento dos princípios constitucionais da LEGALIDADE, DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA, DA SEGURANÇA JURÍDICA dentre outros.
d) Por força da declaração de nulidade - ou anulação - referida anteriormente,
seja determinado imediatamente determinado sua extinção e arquivamento.
REQUER-SE seja julgado procedente o presente recurso, para fins de
reconhecer a nulidade dos atos praticados e a conseqüente improcedência do auto de
infração em epígrafe E O CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, em razão das alegações em preliminares e das provas acostadas
ao presente não analisadas.
Assim se decidindo, além de se dar devida proteção ao direito líquido e certo da
recorrente, estar-se-á praticando relevante tributo à moralização das ações
Administrativas Públicas, já que há uma ligação necessária entre a legalidade e a
moralidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
maior de IRPJ, CÓDIGO 2089, no valor de R$31.270,12 (R$32.849,23- R$1.579,23) referente
ao 4o trimestre do ano-calendário de 2010 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.902729/2012-55

instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.902729/2012-55

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Declaração de Voto
A Recorrente alega que a falta de declaração de voto trata-se de vício insanável.
A declaração de voto é o instrumento facultativo que permite ao julgador explicar
as razões de seu voto sobre determinada matéria, depois de proclamado o resultado de
julgamento. No caso do julgamento da manifestação de inconformidade por maioria em primeira
instância é permitido ao julgador vencido apresentar a declaração de voto, conforme a Portaria
MF no 20, de 17 de fevereiro de 2023, que determina:
Art. 37. Na hipótese em que a decisão por maioria dos julgadores ou por voto de
qualidade acolher apenas a conclusão do relator, caberá ao relator reproduzir, no voto e
na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos julgadores, caso
nenhum desses manifeste-se para apresentar declaração de voto.
Art. 38. Caso o julgador deseje apresentar declaração de voto, inclusive na hipótese
prevista no art. 37, deverá apresentá-la ao Presidente da Turma no prazo de até trinta
dias, contado do dia do encerramento da sessão de julgamento.
Parágrafo único. Descumprido o prazo previsto no caput, considera-se não formulada a
declaração de voto.
Verifica-se que não consta a declaração de voto no Acórdão da 3a
Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-114.415, de 20.02.2020, e-fls. 90-95, uma vez que o julgador vencido
não se manifestou em apresenta-lo ou não o apresentou no prazo previsto, fato que não dá causa
a qualquer irregularidade ao ato administrativo. A contestação proposta na peça recursal, dessa
maneira, não se confirma.
Prescrição Intercorrente
A Recorrente diz que ocorreu a prescrição intercorrente.
A prescrição, que é a perda do direito de ação em que o direito material torna-se
inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a
cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data em que a
Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto da fase
litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo prescricional
(art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código Tributário Nacional
e Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ). Ressalte-se que enquanto não há decisão definitiva,
após instaurado a fase litigiosa no procedimento, os débitos confessados ficam com a
exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.902729/2012-55

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
A prescrição intercorrente é a perda do direito da Administração Pública de exigir
um bem da vida pela ausência de sua ação durante um determinado tempo no curso de um
procedimento. Tem como fundamento de validade o princípio da duração razoável do processo
previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil.
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece as atribuições
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esta é a
legislação processual a ser aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas a alegação de prescrição e as determinações constantes no
art. 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.902729/2012-55

documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.902729/2012-55

de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 1o e art. 28 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e no art. 217
do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que aprova o Regulamento do Imposto de
Renda.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
A retificação das informações constantes em DCTF, por si só, não é suficiente
para evidenciar o crédito utilizado no Per/DComp, sendo indispensável a comprovação do erro
em que se fundamenta o procedimento, em relação ao qual não foi evidenciado nos autos de que
este montante esteja correto, nos termos da Súmula CARF 164. Ademais as informações
constantes na DIPJ são tão somente de natureza informativa.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.902729/2012-55

legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências não estão comprovadas, pois não foram
apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural do direito pleiteado. A
proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-114.415, de 20.02.2020, e-fls.
90-95, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
11 Em síntese o interessado alega que possui um direito creditório, relativo a
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda, apurado em dezembro de 2010,
no valor de R$32.849,23, crédito oriundo do DARF com período de apuração
31.12.2010, código de receita 2089, com montante total de R$32.849,23, e data de
arrecadação 29.11.2010.
12 Para o ano calendário 2010 o interessado transmitiu duas DIPJs. A primeira
DIPJ transmitida é datada de 23.06.2011 e informava imposto de renda a pagar,
relativo ao quarto trimestre de 2010 no valor de R$137.934,67, reprodução parcial das
e-fls. 44: [...].
13 A segunda DIPJ foi transmitida em 31.10.2011, e o imposto de renda
relativo ao quarto trimestre de 2010 foi informado pelo mesmo valor da DIPJ original,
R$137.934,67.
14 Relativamente a DCTF, o interessado transmitiu duas declarações.
15 A primeira DCTF transmitida é datada de 18.02.2011, e confessava débito de
imposto de renda, relativo ao 4o trimestre de 2010, código 2089, no valor de
R$174.042,74 como se reproduz de forma parcial abaixo: [...].
16 A segunda DCTF transmitida é datada de 31.10.2011, e o débito de imposto
de renda relativo ao 4o trimestre de 2010, anteriormente confessado pelo valor de
R$174.042,74 foi reduzido para o valor de R$137.934,68, redução no valor de
R$36.108,06, como se reproduz de forma parcial abaixo às e-fls. 84: [...].
17 É importante ressaltar, antes de qualquer coisa, que a compensação tributária
exige que o sujeito passivo tenha contra a Fazenda Pública um crédito líquido e certo,
conforme dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” (destaquei)
18 A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Secretaria da Receita
Federal do Brasil quanto à possibilidade de a contribuinte compensar-se de supostos
indébitos tributários; já a liquidez do direito há de ser comprovada pela prova
documental do quantum compensável, a ser reconhecido pelo devedor. Portanto, para
que possa ser feito o encontro de contas com a Fazenda Nacional, os créditos devem
estar revestidos de liquidez e certeza, devidamente comprovados.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.902729/2012-55

19 O interessado afirma que o recolhimento do imposto de renda, relativo a
DCTF de dezembro de 2010 se deu a maior do que fora confessado e que retificou a
DCTF para fazer constar o valor correto.
20 Primeiramente é necessário esclarecer que apenas a apresentação DCTF
retificadora com redução/exclusão do valor do débito anteriormente informado, não
basta para justificar a reforma da decisão de não homologação da compensação
declarada.
21 Faz-se necessária a prova inequívoca de que o valor correto do débito é
aquele constante das declarações retificadoras, sendo que necessário que o interessado
apresente documentos comprobatórios demonstrando o valor apurado nas declarações
retificadoras.
22 Sem a apresentação de documentos comprobatórios que atestem a redução
do débito confessado anteriormente resta prejudicada a pretensão do reconhecimento
do crédito pretendido.
23 Nesse sentido, cabe ao contribuinte, no momento da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, trazer ao processo todas as informações e
documentos comprobatórios dos fatos que alega, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, por força do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
24 No caso em análise o interessado não juntou documentos que comprovassem
a atestassem que a redução do débito confessado de imposto de renda, originalmente,
era de fato necessária.
25 A juntada ao processo, tão somente cópia da DCTF retificadora, não faz
prova do direito de crédito alegado.
26 Nesse sentido, é bom lembrar que não se permite, depois de iniciado
qualquer procedimento fiscal, que seja retificada declaração quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, a não ser mediante a comprovação do erro em que se funde. É o que
determina o art. 147, § 1o, da Lei no 5.172, de 25/10/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
27 Conclusão
28 Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o Despacho Decisório recorrido.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma/DRJ/RJO/RJ no 12-114.415, de 20.02.2020,
e-fls. 90-95, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.972 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.902729/2012-55

“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 149
DF CARF MF
Original